Tribunal: TJES
Processo: 5002787-61.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-61.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA (R$ 8.008,58) E POSTERIOR REFATURAMENTO (R$ 1.568,01). ALEGAÇÃO DE MEDIDOR DEFEITUOSO. APURAÇÃO UNILATERAL DO CONSUMO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 6º, VIII, CDC; RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL E COBRANÇA MANIFESTAMENTE ABUSIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Consumidor surpreendido com fatura de energia no valor de R$ 8.008,58, posteriormente refaturada para R$ 1.568,01 por suposto defeito no medidor. Cobrança quitada para evitar interrupção do serviço. Alegação de apuração unilateral e ausência de contraditório na retirada e análise do equipamento.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar a necessidade de prova pericial complexa, a legalidade da cobrança de recuperação de consumo e a responsabilidade da concessionária pela apuração unilateral, bem como a existência de dano moral.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
Inexistência de complexidade técnica apta a afastar a competência do Juizado. Tema solucionável por prova documental e regras consumeristas. A concessionária não comprovou a observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tampouco garantiu o contraditório na inspeção do medidor. Apuração unilateral e débito sem lastro jurídico configuram falha na prestação do serviço. Cobrança indevida enseja repetição em dobro, independentemente de demonstração de má-fé (EAREsp 676.608/SP). Danos morais configurados diante da cobrança exorbitante, do risco de interrupção de serviço essencial e da ilegalidade do procedimento administrativo.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença anulada. Declaração de nulidade do débito de recuperação de consumo (R$ 1.568,01). Condenação da concessionária à restituição em dobro (R$ 3.136,02) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002787-61.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA (R$ 8.008,58) E POSTERIOR REFATURAMENTO (R$ 1.568,01). ALEGAÇÃO DE MEDIDOR DEFEITUOSO. APURAÇÃO UNILATERAL DO CONSUMO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 6º, VIII, CDC; RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL E COBRANÇA MANIFESTAMENTE ABUSIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Consumidor surpreendido com fatura de energia no valor de R$ 8.008,58, posteriormente refaturada para R$ 1.568,01 por suposto defeito no medidor. Cobrança quitada para evitar interrupção do serviço. Alegação de apuração unilateral e ausência de contraditório na retirada e análise do equipamento.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar a necessidade de prova pericial complexa, a legalidade da cobrança de recuperação de consumo e a responsabilidade da concessionária pela apuração unilateral, bem como a existência de dano moral.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
Inexistência de complexidade técnica apta a afastar a competência do Juizado. Tema solucionável por prova documental e regras consumeristas. A concessionária não comprovou a observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tampouco garantiu o contraditório na inspeção do medidor. Apuração unilateral e débito sem lastro jurídico configuram falha na prestação do serviço. Cobrança indevida enseja repetição em dobro, independentemente de demonstração de má-fé (EAREsp 676.608/SP). Danos morais configurados diante da cobrança exorbitante, do risco de interrupção de serviço essencial e da ilegalidade do procedimento administrativo.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença anulada. Declaração de nulidade do débito de recuperação de consumo (R$ 1.568,01). Condenação da concessionária à restituição em dobro (R$ 3.136,02) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

O Recorrente ajuizou a demanda sustentando que foi surpreendido com uma fatura de energia elétrica referente a abril/2024 no valor de R$ 8.008,58. Em face dessa cobrança manifestamente exorbitante, o Recorrente, ao buscar esclarecimentos junto à Recorrida, foi informado de que o medidor de sua unidade consumidora estaria com defeito, o que teria levado à cobrança pelo custo de disponibilidade ou estimativa nos meses anteriores. A concessionária procedeu, então, a um refaturamento, reduzindo a cobrança para R$ 1.568,01, valor este pago pelo Recorrente para evitar a iminente suspensão do fornecimento de serviço essencial.

O Recorrente alegou que a apuração do suposto consumo não faturado foi efetuada de maneira unilateral, sem notificação prévia para que pudesse acompanhar a inspeção e perícia do medidor retirado, violando, assim, os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do débito, a condenação da concessionária à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia, suscitada pela defesa (Id 15622036).

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15622037), requerendo a reforma da sentença. Argumenta que a controvérsia pode ser dirimida por prova documental à luz da legislação consumerista, especialmente pela inversão do ônus da prova, cabendo à Recorrida, que detinha o medidor, demonstrar a correção da cobrança de forma transparente e legal. Sustenta que o caso não demanda perícia técnica complexa, sendo a extinção prematura indevida. Subsidiariamente, requereu a remessa dos autos à Vara Cível.

A Recorrida ofereceu contrarrazões (Id 15622038), pugnando pela manutenção da sentença extintiva.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia

A sentença recorrida promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de incompetência absoluta, fundamentada na suposta necessidade de produção de prova pericial complexa para dirimir a controvérsia acerca da correção da medição de energia elétrica e da validade do critério de cálculo utilizado para a recuperação do consumo.

No entanto, após análise detida dos autos, entendo que a r. sentença
deve ser reformada.

A lide gira em torno de uma cobrança de recuperação de consumo (R$ 1.568,01), originada de um valor inicial manifestamente exagerado (R$ 8.008,58), que a própria Recorrida reconheceu ser incorreto. A concessionária alega que o valor final seria devido a um medidor defeituoso que gerou faturamento a menor em meses precedentes.

Neste cenário, o ponto nodal da controvérsia não é a aferição da complexa engenharia do aparelho medidor, mas sim a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para a apuração e cobrança desses valores pretéritos.

Portanto, a matéria não é complexa no sentido de demandar prova pericial técnica de alta complexidade ou de difícil produção. Sendo a discussão focada na ilegalidade da cobrança em função da alegada unilateralidade da apuração administrativa, impõe-se o afastamento da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e a anulação da sentença combatida.

Tendo em vista que a causa se encontra em condições para julgamento imediato, aplico a teoria da causa madura e passo a proferir voto de julgamento na forma do art. 1.013, § 1º, do CPC.

II) Do mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à validade da cobrança de recuperação de consumo imposta ao Recorrente a partir do mês de abril de 2024, no valor de R$ 1.568,01, em razão de alegado defeito no medidor da unidade consumidora.

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse diapasão, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No presente caso, a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação à concessionária é manifesta. O consumidor comum não possui o conhecimento técnico aprofundado sobre o funcionamento dos medidores de energia ou os complexos cálculos tarifários aplicados, o que o coloca em posição de desvantagem probatória frente à
expertise
da empresa.

A verossimilhança das alegações iniciais do consumidor, somada à sua manifesta fragilidade técnica diante da complexidade do tema, impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade de sua conduta e a efetiva existência e autoria da irregularidade imputada.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece um rito bastante detalhado para a apuração de irregularidades em sistemas de medição, buscando garantir a lisura e a ampla defesa do consumidor. O art. 590 da referida resolução enumera os procedimentos necessários para a fiel caracterização de um indício de procedimento irregular, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a solicitação de verificação ou perícia metrológica e a elaboração de relatório de avaliação técnica.

Contudo, a simples emissão do TOI, sem a observância de todas as formalidades subsequentes e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para comprovar a fraude ou irregularidade imputada ao consumidor.

A presunção de legalidade do ato administrativo, embora existente, é relativa e cede diante da demonstração de vícios em sua formação ou em sua execução, especialmente quando se trata de direitos fundamentais do consumidor.

No caso, a concessionária alegou ausência de falha na prestação do serviço e regularidade da cobrança. Contudo, não há nos autos quaisquer documentos idôneos que demonstrem que a Recorrida cumpriu com seu dever de notificar previamente o Recorrente para acompanhar os trabalhos técnicos de inspeção e perícia que culminaram na retirada do medidor e no cálculo do valor a ser recuperado.

A falha na prestação do serviço não se restringe apenas ao defeito no medidor - equipamento sob responsabilidade da fornecedora -, mas se agrava pela subsequente apuração e cobrança unilateral do consumo acumulado.

A concessionária limitou-se a informar o Recorrente por SMS que a fatura havia sido revisada para acerto, imputando-lhe um débito baseado em cálculo realizado exclusivamente por seus prepostos, sem a chancela de órgão metrológico ou a oportunização do acompanhamento pelo consumidor.

A apuração unilateral de débito é veementemente rechaçada pelo sistema de proteção ao consumidor e pela jurisprudência pacífica. A presunção de veracidade e legalidade dos atos da concessionária é
juris tantum
e cede em face da demonstração, pelo consumidor, de elementos mínimos de verossimilhança das suas alegações, como a manifesta discrepância entre o consumo cobrado e o histórico de uso, e a hipossuficiência técnica para confrontar a prova.

Uma vez que a Recorrida não demonstrou que o débito de R$ 1.568,01 decorreu de um procedimento administrativo em que foi assegurado o contraditório ao Recorrente, a cobrança se torna arbitrária e ilegal, devendo ser declarada nula.

Reconhecida a nulidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 1.568,01, e tendo o Recorrente comprovado o efetivo pagamento deste montante (Id 15621171), torna-se imperativa a repetição do indébito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

O valor cobrado, e subsequentemente pago sob coação para evitar o corte do serviço essencial, é manifestamente indevido, pois fundado em procedimento administrativo unilateral e eivado de ilegalidade, notadamente a ausência de contraditório e ampla defesa na apuração.

Dessa forma, a restituição do valor indevidamente pago, de R$ 1.568,01, deve ser efetuada em dobro, devidamente corrigida a partir da data do pagamento indevido e acrescida de juros de mora a partir da citação.

O Recorrente pleiteou, também, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de todo o transtorno e constrangimento suportados pela cobrança indevida e a necessidade de recorrer ao Judiciário para ver seu direito básico reconhecido.

Em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, entendo que a
situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o mero aborrecimento.

Não se pode considerar que a cobrança exorbitante de R$ 8.008,58 (e posteriormente R$ 1.568,01) por um serviço essencial, decorrente de falha na prestação do serviço (medidor defeituoso sob responsabilidade da fornecedora) e apurada em procedimento administrativo nitidamente viciado pela unilateralidade, configuram mero dissabor cotidiano.

A situação imposta ao Recorrente transcendeu os limites do tolerável e do esperado nas relações de consumo, gerando fundado temor de interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento profissional. A ameaça de corte de um serviço essencial, ainda que implícita pela natureza da dívida, quando a cobrança é manifestamente indevida, gera danos passíveis de indenização.

Em face da gravidade da situação, sopesando o erro da concessionária, a manifesta desproporcionalidade da cobrança em relação ao histórico de consumo, o caráter essencial do serviço de energia elétrica e a necessidade de se impor um aspecto punitivo-pedagógico à Recorrida, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes no futuro, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que, sem configurar enriquecimento sem causa para o Recorrente, seja suficiente para cumprir sua função compensatória e inibidora.

Considerando-se as balizas de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado e justo para reparar o abalo sofrido pelo Recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e proferir julgamento de mérito pela parcial procedência dos pedidos e:

DECLARAR
nulo o débito de recuperação de consumo no valor de R$ 1.568,01, objeto da fatura de abril de 2024;

CONDENAR
a Recorrida a restituir ao Recorrente o valor de R$ 3.136,02, já considerado em dobro, em razão da cobrança indevida e paga pelo consumidor;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)